Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELINA ALVES MACHADO PEREIRA ANDRADE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, juntou cópia de contracheques e extratos bancários (IDs 58330787 a 58330791). Decisão que indeferiu a benesse processual, bem como facultou a regularização do feito, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 58377268). O agravo interno interposto foi desprovido, à unanimidade (ID 65672531). Interposto recurso especial, este foi inadmitido pela Presidência desta Corte (ID 68692152). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher o preparo após a decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006